Tribunal: TCU
Processo: 004.314/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2581/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.314/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jorge Cardoso Paulino (XXX.704.982-XX); Kelly Leite dos Santos Castro Assis (XXX.331.847-XX); Larissa Costa Murad (XXX.181.287-XX); Leonardo Ribeiro de Barros (XXX.965.147-XX); Maria Aparecida Xavier Pinto Bodstein (XXX.893.347-XX); Orlando Sarmiento Chumbes (XXX.245.627-XX); Orlando Scarpa Neto (XXX.886.389-XX); Pedro Henrique Campello Torres (XXX.319.147-XX); Pedro dos Santos de Borba (XXX.951.070-XX); Rosiane Aparecida Miranda (XXX.736.496-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.